Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713926-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DO CARMO BRAGA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO HONDA S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO MAXIMA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lourdes do Carmo Braga contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “extinção” nos autos 0708473-22.2024.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, do exame dos comprovantes de rendimentos de ID 189054764 e ID 189054769, observa-se que a parte autora, servidora pública aposentada, auferiu proventos de aposentadoria, em dezembro/2023, no valor de R$ 15.824,59 (quinze mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como, no mês de janeiro/2024, o valor bruto de R$ 10.136,80 (dez mil, cento e trinta e seis reais e oitenta centavos), por força de vínculo mantido com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF, circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, oportunizo a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que a parte autora: a) Diante do objeto da pretensão, fundada no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei no 14.181/2021 ("Lei do Superendividamento"), em ordem a viabilizar a instauração do processo de repactuação de dívidas, exponha, de forma ampla e abrangente, a sua causa de pedir, sob pena de restar configurada a inépcia da peça de ingresso (CPC, art. 330, §1o, inciso I). Para tanto, deverá a requerente designar, com precisão, cada um dos contratos, cuja repactuação almeja, assim considerados os contratos atualmente vigentes junto às instituições bancárias e pessoas jurídicas requeridas (desconsiderando-se, portanto, os contratos por renegociados e sucedidos), cabendo observar, ademais, que, nos termos dos artigos 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, ambos do CDC, excluem-se do processo de repactuação as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, bem como aquelas que decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Deverá, ainda em sua causa de pedir, expor as condições atualmente vigentes para o adimplemento das obrigações, assim considerados (1) o número de parcelas pactuadas e os respectivos valores; (2) os termos iniciais e finais de vencimento (prazo de vigência dos contratos); (3) o número de parcelas já adimplidas e os respectivos valores; b) Apresente os instrumentos correspondentes a todos os contratos firmados, em sua INTEGRALIDADE e de forma LEGÍVEL, cuja repactuação postula nesta sede, haja vista que, por certo, o provimento judicial deve observar, necessariamente, os limites objetivos e subjetivos da lide. Pontuo que se cuida de documentos indispensáveis para a propositura da ação (CPC, art. 320), notadamente porque o estabelecimento de um eventual plano judicial compulsório de pagamento, em princípio, não dispensará a realização de análise técnica, à luz das condições originariamente pactuadas com cada instituição. Para tanto, em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada à exibição dos contratos; c) Apresente, com vistas à realização da audiência conciliatória de repactuação de dívidas, a sua proposta de PLANO DE PAGAMENTO, que deverá ser especificada em observância aos requisitos instituídos pelo art. 104-A, § 4o, do CDC, observando o prazo máximo estabelecido pelo referido dispositivo em seu caput; d) Indique, de forma objetiva e justificada, o valor correspondente ao mínimo existencial, aplicável a si e ao núcleo familiar (CDC, art. 104-A, caput c/c Decreto n. 11.150/2022), aspecto constitutivo da causa de pedir e indispensável, em específico, para a definição do plano judicial compulsório (CDC, art. 104-B, § 4o). Ainda nesse tópico, deverá a requerente designar, de forma objetiva e exaustiva, os bens, móveis e imóveis, integrantes do seu patrimônio; e) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no art. 292, inciso II, do CPC, devendo corresponder à soma dos valores de todos os contratos cujas obrigações pretende repactuar; f) Promova a adequação da peça de ingresso, no que toca aos pedidos, a fim de ajustá-los ao rito estatuído pela Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), para a repactuação de dívidas (art. 104-A a 104-C do CDC). Tal medida comparece impositiva, uma vez que se cuida de pretensão submetida a rito procedimental específico, que se perfaz em processo bifásico e complexo, o que impede a pretendida cumulação com a pretensão, aviada logo em sede liminar, voltada à observância de limites da margem consignável e de descontos em conta corrente. Nesse sentido, colha-se precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655209, 07325540920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda (15 dias úteis), certifique-se e volvam-me conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a própria ação de superendividamento demanda a gratuidade, já que a renda da parte recorrente está comprometida em mais de 150,34% DO SEU RENDIMENTO LIQUÍDO (NÃO TENDO TODAS AS PARCELAS DOS CONTRATOS, QUE FACILMENTE AUMENTARIA ESTA PORCENTAGEM) com empréstimos e cartões e 57,45% com as despesas fixas, gerando demasiado desequilíbrio a sua vida financeira”; b) “é pessoa economicamente necessitada, a ponto de não ser possível custear as despesas processuais sem que ocorra o prejuízo do seu sustento e de sua família”; c) “a imposição do pagamento das despesas processuais ao autor se transformará em verdadeira negativa de acesso à justiça”. Colaciona precedentes que entende corroborar sua tese defensiva. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para conceder a assistência judiciária. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que o objeto do agravo é a concessão da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV). Dessa forma, a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. Além disso, a partir dos elementos indiciários ora catalogados não se pode concluir que a agravante faça jus, por ora, ao almejado benefício. No caso concreto, a autora (servidora pública aposentada), ora agravante, em relação ao cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 15.824,59, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de diversos empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.661,03, conforme se observa no último contracheque colacionado (dezembro de 2023 - id 189054764). Em relação ao vínculo mantido com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do DF de contadora assessora, aufere renda bruta de R$ 10.136,80 e líquida de R$ 8.024,34 (contracheque de dezembro de 2023 - id 189054769). No contexto que ora se apresenta, não se mostram suficientes as alegações da agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os contratos de empréstimos consignados foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Ademais, a agravante não comprova de que forma específica os gastos com as despesas mensais serão afetados com o indeferimento do benefício em comento. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, com o subsequente conhecimento do recurso de apelação por ele interposto. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é servidor público federal, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados voluntariamente, isoladamente, não impede o afastamento da alegada situação de hipossuficiência econômica no caso concreto. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1703711, DJE: 15/6/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2/8/2023). (destaque nosso) Nessa linha de raciocínio, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao recurso, e, com isso, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator